Tribunal: TRF3
Processo: 5001605-35.2018.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
777/779)

5001605-35.2018.4.03.6113

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE 30%. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme se verifica dos autos, o apelante firmou contrato com a CEF com consignação em pagamento e desconto em folha de salários. Entretanto, alega o autor que os valores das parcelas descontadas de seu pagamento são superiores a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, o que é vedado por lei. Pleiteia, assim, a revisão contratual, bem como indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores recolhidos acima do limite legal.

2. Em sentença, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a ré descontasse somente o equivalente a 30% dos rendimentos do autor, limitados a R$ 500,00 (quinhentos reais), afastando a condenação por danos morais e a devolução em dobro.

3. Em apelação, pleiteia o autor a reforma da sentença para que sejam fixados danos morais, além da devolução em dobro dos v

Inteiro teor:
777/779)

5001605-35.2018.4.03.6113

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE 30%. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme se verifica dos autos, o apelante firmou contrato com a CEF com consignação em pagamento e desconto em folha de salários. Entretanto, alega o autor que os valores das parcelas descontadas de seu pagamento são superiores a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, o que é vedado por lei. Pleiteia, assim, a revisão contratual, bem como indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores recolhidos acima do limite legal.

2. Em sentença, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a ré descontasse somente o equivalente a 30% dos rendimentos do autor, limitados a R$ 500,00 (quinhentos reais), afastando a condenação por danos morais e a devolução em dobro.

3. Em apelação, pleiteia o autor a reforma da sentença para que sejam fixados danos morais, além da devolução em dobro dos valores descontados a maior.

4. Dano moral, de acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, é a lesão a direito da personalidade. Em outros termos, corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. Tais acontecimentos têm sido tratados, com acerto, pela jurisprudência, como "meros aborrecimentos", inafastáveis na sociedade contemporânea, devendo ser suportados por seus integrantes, ou punidos administrativamente, para que o instituto do dano moral não perca seu real sentido, sua verdadeira função: compensar o lesado pela violação à sua personalidade.

5. Com efeito, danos morais são os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando aspectos mais íntimos da personalidade (intimidade e consideração pessoal) ou da própria valoração pessoal no meio em que vive e atua (reputação e consideração social).

6. Não se pode dar guarida a suscetibilidades exageradas e interpretar os aborrecimentos cotidianos como causadores de abalos psíquicos ou à personalidade.

7. No caso em tela, verifica-se que não restou configurado o dano moral tendo em vista que a CEF baseou o valor a ser descontado do autor em folha de pagamento nos documentos apresentados pelo próprio empregador do apelante, dados esses que não foram contestados pelo autor, muito menos questionados junto à instituição financeira. Ademais, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, especialmente dos holerites, após a concessão da tutela de urgência, a apelada passou a descontar somente os R$ 500,00 (quinhentos reais) determinados pelo Magistrado.

8. E, como ressaltado pelo juízo a quo: "Conforme indicam os demonstrativos de pagamento do autor colacionados aos autos (Id 9206294), o autor percebe remuneração variável, com diferenças por vezes significativas de mês para mês. Para ilustrar esse fato, o autor registrou, nos documentos apresentados, um valor bruto máximo de salário de R$ 5.501,74 (maio de 2017) e mínimo de R$ 1.339,23 (março de 2018), descontados valores eventuais, pagos a título de décimo terceiro, indenização de férias etc.

Além disso, no mês de setembro de 2017, mês anterior em que o empréstimo foi contraído junto à CEF, o autor recebeu uma remuneração bruta de R$ 4.286,38. Descontados os valores previstos no § 2o do art. 2o do decreto regulamentador da Lei no 10.820/2003, Decreto no 4.840/2003 (INSS, imposto de renda retido na fonte e empréstimo), tem-se um valor líquido de R$ 2.945,41, sobre o qual deveria incidir o percentual de 30%, para fins de apuração da margem consignável do salário do autor, que seria de R$ 883,62, inferior, portanto, ao valor de R$ 1.300,00 informado pelo empregador do autor.

Pois bem, todos esses dados eram, por óbvio, de conhecimento do autor, em especial a variabilidade de sua remuneração e o fato de que, no mês da contratação do empréstimo, sua margem consignável era bem inferior àquela informada pelo seu empregador. No entanto, não consta dos autos que o autor tenha repassado essas informações à parte ré. Mais que isso: o autor, maior e capaz, firmou contrato com a CEF, pelo qual obteve empréstimo de valor superior àquele permitido caso fossem seguidas as regras da Lei no 10.820/2003. "

9. Assim, diante das circunstâncias fáticas que norteiam o presente caso, não se mostra razoável fixar a indenização a título de danos morais, bem como não há que se falar em devolução em dobro de valores eventualmente descontados a maior, vez que não se verifica qualquer ilegalidade praticada pela CEF.

10. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001605-35.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LUIS CARLOS MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001605-35.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LUIS CARLOS MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Luis Carlos Machado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, a parte autora alega, em síntese, a ocorrência de danos morais, bem com pleiteia a devolução em dobro de valores descontados a maior pela instituição financeira.

Com contrarrazões, os autos subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001605-35.2018.4.03.6113

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: LUIS CARLOS MACHADO

Advogado do(a) APELANTE: DENILSON PEREIRA AFONSO DE CARVALHO - SP205939-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dos danos morais e da devolução em dobro

O presente caso trata-se de pedido de revisão contratual.

Conforme se verifica dos autos, o apelante firmou contrato com a CEF com consignação em pagamento e desconto em folha de salários. Entretanto, alega o autor que os valores das parcelas descontadas de seu pagamento são superiores a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, o que é vedado por lei. Pleiteia, assim, a revisão contratual, bem como indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores recolhidos acima do limite legal.

Em sentença, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a ré descontasse somente o equivalente a 30% dos rendimentos do autor, limitados a R$ 500,00 (quinhentos reais), afastando a condenação por danos morais e a devolução em dobro.

Em apelação, pleiteia o autor a reforma da sentença para que sejam fixados danos morais, além da devolução em dobro dos valores descontados a maior.

Dano moral, de acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, é a lesão a direito da personalidade. Em outros termos, corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. Tais acontecimentos têm sido tratados, com acerto, pela jurisprudência, como "meros aborrecimentos", inafastáveis na sociedade contemporânea, devendo ser suportados por seus integrantes, ou punidos administrativamente, para que o instituto do dano moral não perca seu real sentido, sua verdadeira função: compensar o lesado pela violação à sua personalidade.

Com efeito, danos morais são os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando aspectos mais íntimos da personalidade (intimidade e consideração pessoal) ou da própria valoração pessoal no meio em que vive e atua (reputação e consideração social).

Não se pode dar guarida a suscetibilidades exageradas e interpretar os aborrecimentos cotidianos como causadores de abalos psíquicos ou à personalidade. Sérgio Cavalieri nos ensina que:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade, interfira intensamente ao comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 76).

No mesmo sentido, Antônio Jeová Santos assevera:

"O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar sem exitar o autêntico dano moral" (Dano moral indenizável, 4a ed. São Paulo: RT, 2003, p. 113).

No caso em tela, verifica-se que não restou configurado o dano moral tendo em vista que a CEF baseou o valor a ser descontado do autor em folha de pagamento nos documentos apresentados pelo próprio empregador do apelante, dados esses que não foram contestados pelo autor, muito menos questionados junto à instituição financeira. Ademais, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, especialmente dos holerites, após a concessão da tutela de urgência, a apelada passou a descontar somente os R$ 500,00 (quinhentos reais) determinados pelo Magistrado.

E, como ressaltado pelo juízo a quo:

"Conforme indicam os demonstrativos de pagamento do autor colacionados aos autos (Id 9206294), o autor percebe remuneração variável, com diferenças por vezes significativas de mês para mês. Para ilustrar esse fato, o autor registrou, nos documentos apresentados, um valor bruto máximo de salário de R$ 5.501,74 (maio de 2017) e mínimo de R$ 1.339,23 (março de 2018), descontados valores eventuais, pagos a título de décimo terceiro, indenização de férias etc.

Além disso, no mês de setembro de 2017, mês anterior em que o empréstimo foi contraído junto à CEF, o autor recebeu uma remuneração bruta de R$ 4.286,38. Descontados os valores previstos no § 2o do art. 2o do decreto regulamentador da Lei no 10.820/2003, Decreto no 4.840/2003 (INSS, imposto de renda retido na fonte e empréstimo), tem-se um valor líquido de R$ 2.945,41, sobre o qual deveria incidir o percentual de 30%, para fins de apuração da margem consignável do salário do autor, que seria de R$ 883,62, inferior, portanto, ao valor de R$ 1.300,00 informado pelo empregador do autor.

Pois bem, todos esses dados eram, por óbvio, de conhecimento do autor, em especial a variabilidade de sua remuneração e o fato de que, no mês da contratação do empréstimo, sua margem consignável era bem inferior àquela informada pelo seu empregador. No entanto, não consta dos autos que o autor tenha repassado essas informações à parte ré. Mais que isso: o autor, maior e capaz, firmou contrato com a CEF, pelo qual obteve empréstimo de valor superior àquele permitido caso fossem seguidas as regras da Lei no 10.820/2003. " (ID no 72941662).

Assim, diante das circunstâncias fáticas que norteiam o presente caso, não se mostra razoável fixar a indenização a título de danos morais, bem como não há que se falar em devolução em dobro de valores eventualmente descontados a maior, vez que não se verifica qualquer ilegalidade praticada pela CEF.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelas despesas dele decorrentes, mesmo que não vencido, uma vez que poderia ter evitado a movimentação da máquina judiciária.

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO COMPROMISSO DE AJUSTE DE CONDUTA ENTRE MPF E FUNAI. VERIFICAÇÃO DO PREJUÍZO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERVENÇÃO DIRETA NAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA FUNAI. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. A legitimidade está intimamente ligada à existência ou não de prejuízo à parte ora agravante. Destarte, a solução da controvérsia envolveria o reexame do acordo firmado, inviável na via escolhida, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, consoante destacou a Corte de origem, a pretensão recursal implica na direta intervenção nas funções institucionais da FUNAI. 3. É firme o entendimento de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido." ..EMEN:(AGRESP 201402091469, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/11/2014 ..DTPB:.)

"PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal. 3. Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 4. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. 5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade. Agravo regimental improvido." ..EMEN:(AGRESP 201401357753, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/12/2014 ..DTPB:.)

Nesse sentido, os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Tendo em vista que os pedidos formulados pelo apelante restaram negados, e diante da sucumbência recíproca, não merece reforma a sentença recorrida.

Ademais, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Considerando que às pessoas físicas foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE 30%. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. APELAÇÃO NEGADA.

1. Conforme se verifica dos autos, o apelante firmou contrato com a CEF com consignação em pagamento e desconto em folha de salários. Entretanto, alega o autor que os valores das parcelas descontadas de seu pagamento são superiores a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, o que é vedado por lei. Pleiteia, assim, a revisão contratual, bem como indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores recolhidos acima do limite legal.

2. Em sentença, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que a ré descontasse somente o equivalente a 30% dos rendimentos do autor, limitados a R$ 500,00 (quinhentos reais), afastando a condenação por danos morais e a devolução em dobro.

3. Em apelação, pleiteia o autor a reforma da sentença para que sejam fixados danos morais, além da devolução em dobro dos valores descontados a maior.

4. Dano moral, de acordo com a melhor doutrina e com o entendimento sedimentado nas cortes superiores, é a lesão a direito da personalidade. Em outros termos, corresponde a toda violação ao patrimônio imaterial da pessoa no âmbito das suas relações de direito privado. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade. Tais acontecimentos têm sido tratados, com acerto, pela jurisprudência, como "meros aborrecimentos", inafastáveis na sociedade contemporânea, devendo ser suportados por seus integrantes, ou punidos administrativamente, para que o instituto do dano moral não perca seu real sentido, sua verdadeira função: compensar o lesado pela violação à sua personalidade.

5. Com efeito, danos morais são os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando aspectos mais íntimos da personalidade (intimidade e consideração pessoal) ou da própria valoração pessoal no meio em que vive e atua (reputação e consideração social).

6. Não se pode dar guarida a suscetibilidades exageradas e interpretar os aborrecimentos cotidianos como causadores de abalos psíquicos ou à personalidade.

7. No caso em tela, verifica-se que não restou configurado o dano moral tendo em vista que a CEF baseou o valor a ser descontado do autor em folha de pagamento nos documentos apresentados pelo próprio empregador do apelante, dados esses que não foram contestados pelo autor, muito menos questionados junto à instituição financeira. Ademais, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, especialmente dos holerites, após a concessão da tutela de urgência, a apelada passou a descontar somente os R$ 500,00 (quinhentos reais) determinados pelo Magistrado.

8. E, como ressaltado pelo juízo a quo: "Conforme indicam os demonstrativos de pagamento do autor colacionados aos autos (Id 9206294), o autor percebe remuneração variável, com diferenças por vezes significativas de mês para mês. Para ilustrar esse fato, o autor registrou, nos documentos apresentados, um valor bruto máximo de salário de R$ 5.501,74 (maio de 2017) e mínimo de R$ 1.339,23 (março de 2018), descontados valores eventuais, pagos a título de décimo terceiro, indenização de férias etc.

Além disso, no mês de setembro de 2017, mês anterior em que o empréstimo foi contraído junto à CEF, o autor recebeu uma remuneração bruta de R$ 4.286,38. Descontados os valores previstos no § 2o do art. 2o do decreto regulamentador da Lei no 10.820/2003, Decreto no 4.840/2003 (INSS, imposto de renda retido na fonte e empréstimo), tem-se um valor líquido de R$ 2.945,41, sobre o qual deveria incidir o percentual de 30%, para fins de apuração da margem consignável do salário do autor, que seria de R$ 883,62, inferior, portanto, ao valor de R$ 1.300,00 informado pelo empregador do autor.

Pois bem, todos esses dados eram, por óbvio, de conhecimento do autor, em especial a variabilidade de sua remuneração e o fato de que, no mês da contratação do empréstimo, sua margem consignável era bem inferior àquela informada pelo seu empregador. No entanto, não consta dos autos que o autor tenha repassado essas informações à parte ré. Mais que isso: o autor, maior e capaz, firmou contrato com a CEF, pelo qual obteve empréstimo de valor superior àquele permitido caso fossem seguidas as regras da Lei no 10.820/2003. "

9. Assim, diante das circunstâncias fáticas que norteiam o presente caso, não se mostra razoável fixar a indenização a título de danos morais, bem como não há que se falar em devolução em dobro de valores eventualmente descontados a maior, vez que não se verifica qualquer ilegalidade praticada pela CEF.

10. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.